Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE A PENA UNIFICADA. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a reincidência é condição pessoal que tem efeitos em toda a execução penal, podendo ser inclusive considerada pelo Juízo da execução, ainda que não reconhecida pelo Juízo que proferiu a sentença condenatória.
2. Na condição de reincidente, a Lei no 13.964/2019 não se mostra mais benéfica ao apenado, pois exigiria o cumprimento de 20% da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.